Tribunal: TJDFT
Processo: 0748124-89.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PARÂMETROS DO §8o-A DO ART. 85 DO CPC/2015. MAJORAÇÃO PARA AMBAS AS PARTES. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O estabelece o Código de Processo Civil, no §8o do art. 85, a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, nas hipóteses em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 1.2. Mostra-se possibilitada a fixação dos honorários advocatícios por equidade, na medida em que, no presente caso, de fato, inexiste proveito econômico, por se tratar de ação de divórcio litigioso com partilha de bens, em que não houve acréscimo patrimonial a nenhum dos cônjuges, mas tão somente a partilha de patrimônio já pertencente ao casal.
2. Verificado que a parte recorrente, ao pleitear a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem, também terá sua condenação em honorários majorada, em caso de provimento de seu recurso, impossibilitado está o acolhimento da tese recursal, sob pena de ocorrer inequívoca reformatio in pejus, situação vedada pelo ordenamento jurídico.
2. Recurso conhecido e desprovido.